Tribunal: TJMT
Processo: 1020798-50.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020798-50.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (SUSCITADO), LARI ANDRE DALPIAZ - CPF: 304.320.571-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMO DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL E O JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ – AÇÃO COLETIVA – EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
-
SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO COLETIVA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – PROCESSAMENTO EM JUÍZO DIVERSO – CABIMENTO – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a competência para as execuções individuais de sentença proferida cm ação coletiva, a fim de impedir o congestionamento do juízo sentenciante, deve ser definida pelo critério da livre distribuição, não havendo prevenção do juízo que examinou o mérito da ação coletiva, evitando- se, desta forma, a inviabilização das execuções individuais e da própria efetividade da ação coletiva. Agravo ao qual se dá o devido provimento.

2. É possível o ajuizamento da execução individual da sentença proferida em ação civil coletiva perante outro Juízo, porquanto a competência para processar e julgar o cumprimento de sentença é a mesma do juízo que seria competente para eventual ação individual a ser proposta pelo beneficiado.

3.
A execução individual de decisão proferida em ação coletiva se submete à livre distribuição, não havendo prevenção do juízo prolator da sentença genérica.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o
Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
e o
Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Na espécie, trata-se de
Ação de Cumprimento de Sentença
registrada sob o n.
1054965-04.2020.8.11.0041,

ajuizada por

Lari André Dalpiaz
em face do
Estado de Mato Grosso,
objetivando o recebimento de créditos oriundos da sentença coletiva transitada em julgado, referente ao processo n. 5648-26.1998.8.11.004, proposta pelo Sindicato dos Agentes Policiais e Carcerários da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso – SIAGESPOC contra o Estado de Mato Grosso, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo Suscitado; entretanto, este declinou da sua competência em favor do Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, sob o argumento de que os autos de cumprimento de sentença foram endereçados ao Juízo Suscitante, em razão da possível dependência ao processo coletivo.

Por sua vez, o Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, alega que o microssistema de tutela coletiva permite que o indivíduo beneficiado possa optar pelo foro em que se dará liquidação e cumprimento da sentença, não se falando em prevenção do juízo que julgar a demanda coletiva.

Sustenta que, a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública não é absoluta, bem como a orientação do STJ de que execução individual genérica de sentença condenatória proferida em julgamento de ação coletiva não gera a prevenção do Juízo.

O conflito suscitado se enquadra nas hipóteses do artigo 953, I, do Código de Processo Civil e atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual admito seu processamento.

Foi designado o
Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência, se houver, em atenção ao art. 205 do RITJ/MT.

Decorreu o prazo para apresentação das informações, conforme certidão inserida no ID n.
115551450
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n.
115597478
) manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Conflito
Negativo de Competência entre o
Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
e o Juízo
da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Na espécie, trata-se de trata-se de
Ação de Cumprimento de Sentença
registrada sob o n.
1054965-04.2020.8.11.0041,

ajuizada por

Lari André Dalpiaz
em face do
Estado de Mato Grosso,
objetivando o recebimento de créditos oriundos da sentença coletiva transitada em julgado, referente ao processo n. 5648-26.1998.8.11.004, proposta pelo Sindicato dos Agentes Policiais e Carcerários da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso – SIAGESPOC contra o Estado de Mato Grosso, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo Suscitado; entretanto, este declinou da sua competência em favor do Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, sob o argumento de que os autos de cumprimento de sentença foram endereçados ao Juízo Suscitante, em razão da possível dependência ao processo coletivo.

Por sua vez, o Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, alega que o microssistema de tutela coletiva permite que o indivíduo beneficiado possa optar pelo foro em que se dará liquidação e cumprimento da sentença, não se falando em prevenção do juízo que julgar a demanda coletiva.

Pois bem.

Cinge a controvérsia sobre a competência do Juízo Suscitado para processamento e julgamento do cumprimento individual de sentença coletiva proferida por juízo diverso.

C
umpre ressaltar que, o processo coletivo é destinado a tornar efetiva a tutela dos interesses transindividuais e individuais homogêneos, maximizando a garantia constitucional do acesso à justiça.

Dessa forma, incompatível a vinculação das execuções individuais ao juízo da ação ordinária coletiva, uma vez que o excessivo número de demandantes inviabilizaria o funcionamento da vara em que foi processada ação ordinária.

A matéria em comento já foi objeto de julgamento por vários tribunais pátrios e por esta Corte. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO DA AÇÃO COLETIVA. COMPETÊNCIA.

O entendimento pacífico do STJ é no sentido de que inexiste prevenção do juízo onde tramitou a ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais decorrentes do referido título judicial, isto porque referida execução não segue a regra geral do cumprimento de sentença disciplinada nos artigos 535 e seguintes do Código de Processo Civil.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 01346743720198090000, Relator: AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/7/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/7/2019). [Destaquei]

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 516, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AÇÃO COLETIVA - INAPLICABILIDADE DO DISPOSITIVO - DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO.

- Nos termos do artigo 516, II, do Código de Processo Civil que o cumprimento de sentença deve-se efetuar perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição -
Não se aplica às liquidações/execuções de sentença proferidas em ações coletivas a regra insculpida no artigo 516, do Código de Processo Civil,
podendo ser elas ajuizados no foro do domicílio do executado.

(TJ-MG - CC: 10000181382623000 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 28/2/2019, Data de Publicação: 12/3/2019). [Destaquei]

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –- SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO COLETIVA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – PROCESSAMENTO EM JUÍZO DIVERSO – CABIMENTO – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.

É possível o ajuizamento da execução individual da sentença proferida em ação civil coletiva perante outro Juízo, porquanto a competência para processar e julgar o cumprimento de sentença é a mesma do juízo que seria competente para eventual ação individual a ser proposta pelo beneficiado
.

(TJ-MT 10031176720218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 17/6/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 7/7/2021). [Destaquei]

Ainda, há de se asseverar que, o
Superior Tribunal de Justiça f
irmou entendimento no sentido de que a execução
individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral do cumprimento de sentença disciplinada nos artigos 535 e seguintes do Código de Processo Civil, pois não há interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA NO JULGAMENTO DE AÇÃO COLETIVA. FACULDADE DO CONSUMIDOR DE PROPOR O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA NO JUÍZO SENTENCIANTE OU NO PRÓPRIO DOMICÍLIO. OBJETO DOS ARTS. 98, § 2o, II, E 101, I, DO CDC. PRECEDENTES. SUMULA 83/STJ.

1. Trata se de ação em que busca o recorrente desconstituir acórdão que reconheceu ao beneficiário a faculdade de ingressar com cumprimento individual da sentença coletiva no próprio foro ou no sentenciante.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de

Justiça consolidou o entendimento de que a execução

individual de sentença condenatória proferida no julgamento

de ação coletiva não segue a regra geral dos arts. 475-A e

575, II, do Código de Processo Civil, pois inexiste interesse

apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito

da ação coletiva para o processamento e julgamento das

execuções individuais desse título judicial. Desse modo, o

ajuizamento da execução individual derivada de decisão

proferida no julgamento de ação coletiva tem como foro o

domicílio do exequente, em conformidade com os artigos 98,

§ 2o, I, 101, I, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Forçoso reconhecer aos beneficiários a faculdade de ingressar com o cumprimento individual da sentença coletiva no foro do próprio domicílio ou no território do juízo sentenciante.

4. Omissis.

5. Recurso Especial não provido.

(STJ - T2 - SEGUNDA TURMA REsp 1663926 / RJ - Relator (a) Ministro HERMAN BENJAMIN -DJe 16/6/2017). [Destaquei

Além do mais, esta Corte por meio do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 112082/2012, julgado em 24/10/2013, estabeleceu que a competência para processar o cumprimento da sentença proferida na ação coletiva é de qualquer das varas competentes pelo critério de livre distribuição. Confira-se a
ementa
do julgado:

UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA - ORIGEM - CONFLITO DE COMPETÊNCIA -

EXECUÇÃO INDIVIDUAL - SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA - PROCESSAMENTO EM JUÍZO DIVERSO DA SENTENÇA DE MÉRITO - POSSIBILIDADE - INCIDENTE CONHECIDO.

É possível o ajuizamento da execução individual da sentença proferida em ação civil coletiva em juízo diverso daquele que proferiu a condenação, visto que a competência para ação de cumprimento de sentença é a mesma do juízo que seria competente para eventual ação individual a ser proposta pelo beneficiado.

O ajuizamento da execução individual somente no juízo em que proferida a sentença transitada em julgado, em razão do número indeterminado de beneficiados que pode chegar a milhares de consumidores prejudicados, com certeza congestionará o juízo e inviabilizará a prestação jurisdicional com claro prejuízo à boa administração da Justiça.

(Rel. Desa. Cleuzi Terezinha Chagas).

Impende registrar, ainda, que, execuções individuais ajuizadas por titulares de direitos individuais homogêneos violados demandarão cognição, pois cada indivíduo deverá comprovar a titularidade do direito cuja lesão foi reconhecida na sentença prolatada na ação coletiva.

Além disso, como bem ressaltado no voto condutor do mencionado Incidente, nas ações coletivas, o interesse público na boa administração da Justiça autoriza a quebra do princípio da vinculação, dada a evidente sobrecarga de um único Juízo – o prolator da sentença na ação coletiva – para apreciação de todas as execuções individuais fundadas no mesmo título judicial.

Por fim, cumpre registrar que, no
caso em tela, a ação coletiva tramitou perante a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital e a execução individual foi ajuizada na Capital, ou seja, local em que tramitou a ação coletiva que deu origem ao título judicial exequendo, tendo sido distribuída por dependência ao Juízo da Primeira em razão do endereçamento e pedido de distribuição por dependência ao processo originário.

Logo, tendo o Exequente optado pelo Juízo do foro onde tramitou a ação coletiva não se mostra equivocada a decisão que determinou a livre distribuição do cumprimento individual da sentença entre as Varas Especializada da Fazenda Pública da Capital.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS FAZENDÁRIOS. SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PREVENÇÃO. JUÍZO PROLATOR DA CONDENAÇÃO. LIVRE DISTRIBUIÇÃO.

1. Conflito de competência firmado entre juízos fazendários para processamento da execução de sentença coletiva proferida no bojo de ação popular que determinou a devolução de valores recebidos indevidamente por agentes e servidores públicos da Câmara Legislativa do Distrito Federal;

2. A execução individual de decisão proferida em ação coletiva se submete à livre distribuição, não havendo prevenção do juízo prolator da sentença genérica;
3. Conflito conhecido. Declarado competente o Juízo suscitante.

(Acórdão 1179467, 07057154920198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/6/2019, publicado no DJE: 21/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).

[...] Incabível à hipótese a competência funcional definida no artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil nos casos de execução individual de sentença coletiva. (...)

(Acórdão n. 1142847, 07166967420188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/12/2018, publicado no PJe: 21/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

[...] Não há prevenção do Juízo que proferiu sentença genérica em ação coletiva, afastando-se nessa hipótese, por conseguinte, a incidência do disposto no art. 516, II, do CPC (...)

(Acórdão n.1133921, 07137892920188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 6/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA.

1. A execução individual demanda ampla cognição, haja vista que cabe ao exequente comprovar que a sua situação fática corresponde ao que foi determinado no título judicial, inexistindo justificativa razoável para a prevenção do juízo sentenciante do processo de conhecimento.

2. O exequente, na execução individual de ação coletiva, pode escolher propor a execução no seu domicílio ou no juízo da condenação, se forem diversos.

3. No caso concreto, a ação coletiva (mandado de segurança no 2002.72.00.007253-1) tramitou perante a 2a Vara Federal de Florianópolis/SC e a execução individual foi ajuizada na Subseção Judiciária de Florianópolis/SC, ou seja, local em que tramitou a ação coletiva que deu origem ao título judicial exequendo, tendo sido distribuída por sorteio eletrônico (livre distribuição) para o Juízo Substituto da 3a Vara Federal de Florianópolis/SC. Logo, tendo o exequente optado pelo Juízo do foro onde tramitou a ação coletiva e tendo sido a execução livremente distribuída para o Juízo Substituto da 3a Vara Federal de Florianópolis/SC, é desse Juízo a competência para processar e julgar a execução.

(TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO, CONFLITO DE COMPETÊNCIA (SEÇÃO) No 5024593- 97.2016.4.04.0000/SC, 2a Seção do Tribunal Regional Federal da 4a Região, Relator CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, julgado em 21 de julho de 2016). [Destaquei].

Logo, resta evidenciada a competência do Juízo suscitado para processar e julgar o cumprimento individual de sentença

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o presente conflito negativo e, de consequência, reconheço a competência do
Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, para julgar e processar a
Ação de Cumprimento de Sentença
registrada sob o n.
1054965-04.2020.8.11.0041,
ajuizada por
Lari André Dalpiaz
em face do

Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022